Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600605-74.2024.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/03/2025
Número: 0600605-74.2024.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600605-
74.2024.6.16.0009, que julgou procedente o pedido inicial apresentado em face de Maurício Roberto
Rivabem, e aplicar multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-
C, § 2º da Lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada pela Coligação Campo Largo Merece Mais,
composta pelos partidos PP, PODE, PRD, UNIÃO e PL, contra Maurício Roberto Rivabem, candidato
à reeleição ao cargo de prefeito de Campo Largo/PR, alegando a veiculação de propaganda
eleitoral irregular em rede social de pessoa jurídica, violando o artigo 57-C, §1º, inciso I, da Lei
9.504/97.A coligação argumenta que o representado realizou visitas a estabelecimentos comerciais,
incluindo o Consagrados Pub e o Café Colonial São José, promovendo sua candidatura em suas
redes sociais, onde mencionou explicitamente seu número de urna. A empresa Consagrados Pub
replicou a postagem, veiculando a propaganda em sua conta no Instagram). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MAURICIO ROBERTO RIVABEM (RECORRENTE)
ISABELLA BARONI RIVABEM (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417459
14/03/2025
16:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44417459 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.328
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600605-74.2024.6.16.0009 – Campo Largo –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MAURICIO ROBERTO RIVABEM
ADVOGADO: ISABELLA BARONI RIVABEM - OAB/PR98234
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - OAB/PR101041
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: Campo Largo Merece Mais [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] - CAMPO LARGO - PR
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. ELEIÇÃO 2024.
PUBLICAÇÃO
EM
PERFIL
DE
PESSOA
JURÍDICA.
MARCAÇÃO
DO
CANDIDATO
BENEFICIADO.
RESPONSABILIDADE
NÃO
PRESUMIDA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PRÉVIO
CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular na internet realizada por pessoa
jurídica e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
2.
O recorrente sustenta ausência de prévio conhecimento da publicação e inexistência de

Num. 44417459 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
ingerência sobre o conteúdo divulgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a
mera "marcação" do perfil do candidato beneficiado em
publicação de propaganda eleitoral irregular realizada
por pessoa jurídica é suficiente para caracterizar seu
prévio
conhecimento
e,
consequentemente,
sua
responsabilização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilização do beneficiário de propaganda
eleitoral irregular realizada por terceiro exige a
demonstração inequívoca de seu prévio conhecimento,
nos termos do art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e do
art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
5. A mera "marcação" do perfil do candidato em
publicação de rede social não é suficiente para
comprovar seu prévio conhecimento, pois não se pode
presumir que ele tenha recebido e lido a notificação da
menção.
6. A legislação exige que o prévio conhecimento seja
demonstrado de forma objetiva e inequívoca, não sendo
admitidas presunções genéricas para fundamentar a
aplicação da penalidade.
7. A ausência de prova da ciência prévia do candidato
impede sua responsabilização, impondo a reforma da
sentença para afastar a multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilização de
candidato por propaganda eleitoral irregular realizada
por terceiro depende da demonstração inequívoca de
seu prévio conhecimento. 2. A mera "marcação" do
perfil do candidato em publicação de rede social não é
suficiente para comprovar sua ciência prévia da
propaganda eleitoral irregular.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.

Num. 44417459 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
57-C, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
29, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
RE
0600094-44.2024.6.16.0149, Des. Claudia Cristina
Cristofani, j. 9.9.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por MAURÍCIO ROBERTO RIVABEM,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral - Campo Largo, que
julgou procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO CAMPO
LARGO MERECE MAIS por propaganda eleitoral irregular por pessoa jurídica
na internet e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44148075), o recorrente alega que a publicação realizada no
perfil da pessoa jurídica ocorreu sem qualquer pedido do mesmo e que não tem
ingerência quanto ao conteúdo das publicações daquele perfil.
Nas contrarrazões (id. 44148080), a Coligação recorrida alega que o recorrente
não foi mero beneficiário de propaganda irregular, mas participou da conduta
ilícita, com inequívoca ciência do conteúdo divulgado.
Argumenta que ao marcar o perfil da pessoa jurídica, o recorrente buscou o
compartilhamento por esta, chamando-a para o ilícito.
Considera ser evidente que o recorrente recebeu notificação acerca da publicação

Num. 44417459 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
no Instagram pela empresa, restando comprovado seu prévio conhecimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando
pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 44153964).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 15/10/2024 (id. 44148071) e o
recurso protocolado no dia 16/10/2024 (id. 44148075), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o mesmo merece provimento.
A representação eleitoral foi proposta para apurar propaganda irregular em rede
social de pessoa jurídica.
A questão é disciplinada no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44417459 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 29. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet em sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
Desses dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente,
responsabilizando-se o beneficiário quando comprovado o seu prévio
conhecimento.
No caso sob análise destaca-se que não se nega a publicação de propaganda
eleitoral na internet por pessoa jurídica, mas tão somente o cabimento da
condenação do candidato beneficiado, que alega não ter tido prévio
conhecimento da postagem ou ingerência sobre as publicações da pessoa jurídica.
O recorrido argumenta que a marcação do perfil do recorrente na publicação
impugnada seria suficiente para demonstrar o prévio conhecimento, uma vez que
"o usuário que fez a marcação recebe uma notificação informando sobre a
menção no story".
Porém, ainda que seja essa a configuração padrão do aplicativo, não é possível
presumir que o recorrente não a alterou, assim como é insuficiente para fins de
responsabilização o fato de que quando há uma "marcação" do perfil o usuário é
notificado, pois não se pode presumir que todas as notificações sejam lidas por

Num. 44417459 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
ele.
Ademais, a notificação do usuário marcado se dá posteriormente à publicação, ou
seja, o recorrente não foi notificado previamente da ocorrência da publicação,
conforme exige a legislação eleitoral.
Também não se pode inferir que, acaso o recorrente tenha lido a notificação, que
o fez a tempo de adotar alguma providência para a retirada da propaganda,
veiculada por meio da ferramenta story, que disponibiliza a publicação por
apenas 24 (vinte e quatro) horas.
Nesse sentido, destaco recente julgamento desta Corte que confirmou o
entendimento firmado nas eleições 2022 sobre a insuficiência de provas para a
responsabilização do candidato quando este for meramente marcado na
publicação:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
INTERNET. VEICULAÇÃO EM PERFIL DE PESSOA JURÍDICA SEM
FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DE MULTA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DE
PRÉVIO
CONHECIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença da 31ª Zona Eleitoral de
Campo Mourão/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral
proposta pelo Ministério Público Eleitoral.
1.2. A sentença aplicou multa à recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, pela veiculação de
propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica sem fins lucrativos.
1.3. A recorrente alegou a ausência de prévio conhecimento sobre a
veiculação da propaganda em questão, requerendo o afastamento da multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de comprovação de prévio conhecimento da recorrente

Num. 44417459 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
sobre a veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica sem fins lucrativos, para fins de aplicação da multa prevista no art.
57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral na
internet em sítios de pessoas jurídicas, mesmo sem fins lucrativos, sujeitando
o responsável à multa, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
3.2. A aplicação da multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação de seu prévio conhecimento, conforme estabelecido no art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97.
3.3. No caso, a mera marcação da recorrente na publicação não é
suficiente para caracterizar seu prévio conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
3.4. Inexistindo provas que demonstrem o prévio conhecimento da recorrente,
impõe-se o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese: A aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular veiculada
em sítio de pessoa jurídica exige a comprovação de prévio conhecimento do
beneficiário.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 40-B, parágrafo único; art. 57-C, §1º, inciso I; art. 57-
C, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR Recurso no (a) Rp nº 060401978, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 09/11/2022.
- R-Rp nº 0601478-58/DF, rel. desig. Min. Edson Fachin, DJe de 18.5.2020.
(REl nº060026564, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicado em
Sessão em 04/09/2024. Sem destaque no original).
Desta forma, no caso em apreço, o que se conclui é que o recorrido não se
desincumbiu do seu ônus probatório quanto à demonstração da ciência

Num. 44417459 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16
inequívoca e prévia à publicação pelo beneficiário, merecendo reforma da
sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e excluir a
condenação da multa, conforme fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600605-74.2024.6.16.0009 - Campo Largo
- PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
MAURICIO ROBERTO RIVABEM - Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELLA BARONI
RIVABEM - PR98234, MARCELO BUZATO - PR22314-A, ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, JAQUELINE SANTOS DA SILVA JOAQUIM - PR101041, BRUNA MARIA DOMINGUES
BRAGA - PR117859 - RECORRIDO: CAMPO LARGO MERECE MAIS [PP/PODE/PRD/UNIÃO/PL] -
CAMPO LARGO - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-
A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A -
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025

Num. 44417459 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/03/2025 16:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031416303765400000043361868
Número do documento: 25031416303765400000043361868
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/03/2025 17:28:16